Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709074-28.2024.8.07.0001 APELANTE: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, JOSE MOURA NETO FERREIRA DA SILVA, DIVANY GONCALVES DA SILVA, WALDEMAR CAPISTRANO, ELECTA APARECIDA SANTA CRUZ CAPISTRANO, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para regularizar a representação processual, porquanto o instrumento de procuração Id. 65421584 encontra-se apócrifo. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora